Tribunal: TJMT
Processo: 1044095-65.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044095-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANDIRA MARIA BELMIRO - CPF: 329.104.361-87 (APELANTE), ADEMAR ALVES VILARINDO - CPF: 301.660.631-34 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DO MT PREV (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1044095-65.2018.8.11.0041

APELANTE: JANDIRA MARIA BELMIRO

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR FALECIDO APÓS O ADVENTO DA EC 41/2003 - AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE - DIREITO À PARIDADE - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 3º DA EC 47/2005 - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado nos autos do RE nº 603.580/RJ, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral (Tema nº 396), os pensionistas de servidor aposentado antes da edição da EC nº 41/03, ainda que falecido após o advento desta, têm direito à paridade, desde que comprovado o enquadramento de tal aposentaria na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Contudo, não há que se falar em direito à integralidade, conforme dispõe o art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1044095-65.2018.8.11.0041

APELANTE: JANDIRA MARIA BELMIRO

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Jandira Maria Belmiro
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Revisão de Pensão Previdenciária C/C Pagamento e Atualização de Atrasados,
registrada sob o n.
1044095-65.2018.8.11.0041
, ajuizada pela
Recorrente
contra o
Mato Grosso Previdência - MTPREV,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Portanto, uma vez que o falecimento do instituidor do benefício ocorreu em (07/03/2008), ou seja, após a vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, não há falar em equiparação dos proventos com a remuneração do ex-servidor “se vivo estivesse”.

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE, o pedido formulado por pela parte Requerente e por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

[...]

Insurge-se
Jandira Maria Belmiro
contra a r. sentença, sustentando em síntese, que o benefício de pensão da Autora deveria ser revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei do ente federativo, nos termos do parágrafo único, art. 6º da primitiva redação da EC nº 41/2003.

Afirma que,
também possuem paridade os pensionistas de instituidor que tenha se aposentado com base no art. 3º, incisos I, II e III da EC n. 47/2005 ou no art. 6ª-A da EC 41/2003, mesmo que o óbito tenha ocorrido após 31/12/2003.

Por tais razões, postulam para que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja
concedido a revisão de pensão por morte previdenciária cumulada com pagamento e atualização de atrasados, forte no art. 3º, incisos I, II e III da EC n. 47/2005 ou no art. 6ª-A da EC 41/2003, mesmo que o óbito tenha ocorrido após 31/12/2003.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 1591017599.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer (ID. 160452687), manifestou-se pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1044095-65.2018.8.11.0041

APELANTE: JANDIRA MARIA BELMIRO

APELADO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, c
uida-se de
Recurso de Apelação
interposto
Jandira Maria Belmiro
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Revisão de Pensão Previdenciária C/C Pagamento e Atualização de Atrasados,
registrada sob o n.
1044095-65.2018.8.11.0041
, ajuizada pela
Recorrente
contra o
Mato Grosso Previdência - MTPREV,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a apelante recorreu demonstrando a necessidade de reforma da decisão e postulou, ao final, o provimento do recurso (ID 159107596).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Autora, ora Apelante,
é pensionista do
Sr. José Belmiro Filho
, em virtude do óbito ocorrido em
6-3-2008,
razão pela qual,
em
18-9-2017
, efetuou pedido de revisão de proventos de pensão perante a Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, postulando o pagamento integral do benefício; todavia, restou indeferido.

Assim, ajuizou a presente ação, sob o fundamento de que a revisão pensão por morte tem previsão no art. 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005, a qual regula que será devido a revisão da aposentadoria se rege pela legislação vigente a época em que o servidor implementou as condições para usa obtenção, a pensão igualmente regula-se pela lei vigente por ocasião do falecimento do segurado instituidor.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, motivo pelo qual, a parte autora, ora Apelante, insurge contra a sentença.

Sobre a pensão por morte, é sabido que a concessão do benefício rege-se pela legislação vigente na data do fato gerador, que é o óbito do segurado, nos termos da súmula
340
do Superior Tribunal Federal.

No caso, o óbito do servidor, instituidor da pensão, ocorreu em
6-3-2008
, ou seja, na vigência da
Emenda

Constitucional

41
/2003, que, dentre outras medidas, promoveu a alteração da redação do artigo
40
da
Constituição Federal
, nos seguintes termos:

Art. 40 (...)

(...)

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

§ 8º - É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei".

Assim, se o falecimento do servidor ocorreu
após
a vigência da
Emenda

Constitucional

41
/2003, como no presente caso, a regra geral é que
n
ão tem o pensionista direito à integralidade e à paridade, devendo o valor da pensão por morte observar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e o acréscimo do percentual definido no
parágrafo 7º
, do artigo
40
, da
Constituição Federal
, na redação conferida pela referida
Emenda
, e ser reajustado nos termos da lei, conforme dispõe o parágrafo 8º. do mencionado artigo.

Ocorre que, com a modificação do
texto constitucional
, surgiram situações transitórias que receberam regulamentações diferenciadas.

O artigo
7º
. da
Emenda

Constitucional

41
/2003 assegurou o direito à paridade nos seguintes termos:

Art.
7º
Observado o disposto no art.
37
,
XI
, da
Constituição Federal
, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta
Emenda
, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta
Emenda
,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da

transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei
[Destaquei]

Por sua vez, a
Emenda

Constitucional

47
/2005 trouxe uma regra de transição sobre a pensão por morte, prevendo, no artigo
3º
,
parágrafo único
, que a regra da paridade assegurada pelo artigo
7º
. da
Emenda

Constitucional

41
/2003 será aplicada, ainda que o falecimento do instituidor da pensão ocorra
após
a entrada em vigor desta
Emenda
, desde que sejam preenchidos pelo servidor determinados requisitos. Confira-se:

Art.
3º
Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40
da
Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos arts.
2º
e
6º
da
Emenda

Constitucional

n
º
41
, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art.
40
,
§ 1º
, inciso
III
, alínea
a
, da
Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art.
7º
da
Emenda

Constitucional

n
º
41
, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo".

Verifica-se do dispositivo transcrito, que a EC nº 47/2005 prevê a manutenção do direito à paridade, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31/12/2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de: I) 35 anos de contribuição, II) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, III) 15 anos de carreira e IV) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria.

In casu
, não foi demonstrado pela recorrente que o servidor instituidor da pensão preenchia todos os requisitos previstos na EC 47/2005. Logo, não pode ser reconhecido o direito dos pensionistas à paridade pretendida. Quanto à integralidade, trata-se de direito não assegurado pela emenda constitucional, como reconhecido pelo STF no RE 603580/RJ. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II - Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III - Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.
(RE 603580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015)

Naquela ocasião, fixou-se a seguinte tese da repercussão geral do tema 396, a saber:

O Tribunal, apreciando o tema 396 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto ora reajustado do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), fixando-se a tese nos seguintes termos: ‘
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art.

3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade

(CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. Ausentes, neste julgamento, os Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 20.05.2015.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - PREVIDÊNCIA PÚBLICA - REVISÃO DE PENSÃO -

VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ÓBITO OCORRIDO ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS 20/1998 E 41/2003 - OBSERVÂNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO § 5º DO ART. 40 DA CARTA MAGNA - DIREITO DA PENSIONISTA À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO FALECIDO, COMO SE VIVO FOSSE. - PARIDADE E INTEGRALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - O direito à integralidade da pensão por morte estava previsto no § 5º do art. 40, da Constituição Federal de 1988 e, após a Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, no art. 40, § 7º, da Constituição Federal, que recebeu nova redação. Em se tratando de norma autoaplicável, a pensionista passa a ter direito ao pensionamento integral a partir da promulgação da CF, em 5- 10-1988.

2 - O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula nº 340, do STJ.

A reforma previdenciária promovida pela EC nº 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC nº 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC nº 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7º da CF, não atinge a parte autora, que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retrotranscritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

(N.U 0013009-35.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020) [Destaquei]

Desse modo, ainda que o
de cujus
tenha ingressado no serviço público antes da EC nº. 20/98, ou seja, em
11-3-1986
, e considerando que o falecimento do instituidor da pensão ocorreu em
6-3-2008
, ou seja, após o advento da EC nº. 41/2003, a parte autora não tem direito ao recebimento da integralidade dos proventos, uma vez que não restou demonstrado nos autos de que se enquadra
na regra de transição prevista no art.

3º da EC nº 47/2005.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Jandira Maria Belmiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023